Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIOS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente, em seu não conhecimento por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

2. O artigo 1.010, inciso e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. Essa norma impõe à parte recorrente o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e a necessidade de sua reforma ou cassação. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como Princípio da Dialeticidade. Falta de adequação formal reconhecida. Recurso conhecido em parte.

3. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação econômica dos ofensores e o propósito de inibir comportamentos futuros análogos, o arbitramento de compensação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda perfeita proporção com a gravidade e as consequências do ilícito praticado em face da consumidora, consubstanciado na inscrição indevida de seu nome em cadastro de proteção ao crédito e com fundamento em dívida já quitada.

4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.